Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-53.2023.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-53.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE - CPF: 079.423.701-00 (APELANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE - CPF: 079.423.701-00 (APELADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. BASE DE CÁLCULO. CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM MÚTUO. OBSERVÂNCIA DO CAPITAL EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO. EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, reconhecendo a satisfação integral da obrigação, após homologação dos cálculos apresentados pela exequente em ação que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em mútuo pessoal, com restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo prescricional já fixado no título executivo judicial; e (
ii
) saber se a base de cálculo adotada para a conversão contratual deve considerar o capital efetivamente disponibilizado ou o saldo devedor apurado com encargos previamente reconhecidos como abusivos.

III. Razões de decidir

3. A fixação da prescrição decenal, com termo inicial em fevereiro de 2013, foi expressamente definida no acórdão proferido na fase de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada material, o que impede sua rediscussão em sede executiva.

4. A tentativa de aplicação da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do CDC, configura afronta direta à autoridade da coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do CPC.

5. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição limitada, admitindo alegação de prescrição apenas quando superveniente, o que não se verifica na hipótese (art. 525, § 1º, VI, do CPC).

6. A base de cálculo deve observar o comando do título executivo, que determinou a conversão do contrato em mútuo pessoal, incidindo sobre o capital efetivamente disponibilizado à consumidora, e não sobre saldo devedor inflado por encargos abusivos já afastados.

7. A adoção do saldo apresentado pelo banco implicaria reintrodução indevida de valores ilegítimos, esvaziando a eficácia da decisão transitada em julgado.

8. Inexistência de erro material ou aritmético nos cálculos homologados, evidenciando-se que o recurso se limita à rediscussão de matérias já decididas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria decidida no título executivo judicial, especialmente quanto ao prazo prescricional, sob pena de violação à coisa julgada material.

2. Na conversão de contrato de cartão de crédito consignado em mútuo pessoal, a base de cálculo deve incidir sobre o capital efetivamente disponibilizado, sendo inadmissível a utilização de saldo devedor formado por encargos abusivos já afastados judicialmente.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata
-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença
proferida pela
1ª Vara Cível
d
e Barra Do Garças, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução movida por
DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE
, pela satisfação da obrigação.

O título executivo judicial em questão (Acórdão de ID 297369350) declarou a inexistência jurídica de contratação em 2013 e a nulidade do
outro
contrato de cartão de crédito de 2016 por vício de consentimento, ordenando a restituição em dobro dos descontos realizados desde fevereiro de 2013 e a conversão do segundo pacto em empréstimo pessoal consignado com juros de mercado.

Instaurada a fase executiva, a exequente apurou o débito em R$ 103.988,13. O Banco executado efetuou o depósito integral no dia 02/01/2026, mas apresentou impugnação sustentando excesso de R$ 39.358,53.

Aleg
a
que as parcelas anteriores a fevereiro de 2018 estariam prescritas e que a base para o recálculo do contrato de 2016 deveria ser o saldo devedor acumulado na fatura, e não o valor originalmente creditado.

O juízo de origem julgou improcedente a impugnação, asseverando que a tese bancária afrontava a coisa julgada e utilizava premissa ilícita de cálculo. Inconformado, o Banco PAN apela, reiterando os fundamentos da impugnação e requerendo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas em ID 354344885, pugnando pela manutenção integral da sentença de extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se a sentença de extinção da execução observou corretamente as regras de apuração do valor devido ou se, ao revés, o Banco apelante busca rediscutir matérias já preclusas e acobertadas pela coisa julgada material, com o intuito de reduzir o montante da condenação.

Nesse contexto, cumpre aferir se o marco prescricional e a base de cálculo adotados pela exequente para a conversão contratual estão em conformidade com o acórdão de mérito proferido por esta Câmara, o qual constitui o título executivo judicial.

Ao proferir a sentença ora recorrida, o magistrado singular fundamentou sua decisão na constatação de que o Banco PAN adotou conduta incompatível com o comando do título executivo. Isso porque, conforme destacado pelo juízo
a quo
, o acórdão exequendo foi expresso ao fixar a prescrição decenal, autorizando a restituição dos valores desde fevereiro de 2013.

Apesar disso, o banco, em sede de
impugnação ao
cumprimento de sentença, sustenta a incidência da prescrição quinquenal, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (fevereiro de 2018), com fundamento no art. 27 do CDC. Todavia, tal alegação não merece acolhimento, porquanto desconsidera que a matéria já foi expressamente decidida por este Tribunal no processo de conhecimento.

Com efeito, a sentença de primeiro grau havia inicialmente aplicado a prescrição quinquenal. Entretanto, ao apreciar o recurso da consumidora, este Tribunal reformou tal entendimento, fixando, de forma definitiva, a prescrição decenal e estabelecendo como termo inicial fevereiro de 2013.

Assim, a pretensão do apelante de restabelecer o marco temporal de 2018 configura inequívoca afronta à coisa julgada material.

U
ma vez definido no título executivo que a restituição deve alcançar valores desde 2013, não é dado ao executado, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, limitar a obrigação a período posterior, sob pena de esvaziamento do comando judicial transitado em julgado.

No mesmo sentido, não prospera a insurgência quanto à base de cálculo adotada. O apelante sustenta que o recálculo do contrato de 2016 deveria considerar o saldo devedor acumulado, afirmando que o valor de R$ 1.174,00 corresponderia apenas a parte da operação.

Entretanto, o título judicial foi claro ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo pessoal, o que implica a substituição de uma sistemática de encargos rotativos — reconhecidamente abusivos — por juros remuneratórios fixos, compatíveis com a média de mercado.

Dessa forma, para que a conversão produza efeitos concretos e preserve a utilidade da decisão judicial, deve incidir sobre o capital efetivamente disponibilizado à autora, qual seja, o valor de R$ 1.174,00, conforme corretamente considerado nos cálculos apresentados pela exequente.

A adoção do saldo devedor indicado pelo banco (R$ 13.094,40), já inflado pela incidência de encargos abusivos anteriormente afastados por este Tribunal, implicaria, na prática, a reintrodução de valores indevidos, tornando
inócua
a decisão de mérito.

Diante desse panorama, verifica-se que a pretensão recursal não aponta qualquer erro material ou aritmético nos cálculos homologados, limitando-se à tentativa de rediscussão de teses jurídicas já definitivamente decididas, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada.

Nesse ponto, importa destacar que, nos termos dos art
igos
502 e 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material impede a rediscussão de todas as questões decididas, bem como daquelas que poderiam ter sido suscitadas pelas partes. Ademais, o art. 509, § 2º, do CPC autoriza o imediato cumprimento da sentença quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, como ocorre na hipótese dos autos.

Outrossim, a impugnação ao cumprimento de sentença possui âmbito cognitivo restrito, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC, sendo admitida a alegação de prescrição apenas quando superveniente à sentença, conforme dispõe o inciso VI do referido dispositivo.

No caso em exame, a prescrição suscitada pelo apelante refere-se a fatos anteriores ao trânsito em julgado, já analisados e decididos no acórdão proferido na fase de conhecimento, estando, portanto, integralmente cobertos pela autoridade da coisa julgada.

Assim, a tentativa de alterar o prazo prescricional aplicável — de dez para cinco anos — representa violação direta aos princípios da segurança jurídica e da adstrição da execução ao título judicial.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o recurso de apelação é manifestamente improcedente, porquanto não evidencia qualquer erro nos cálculos homologados, revelando-se, na verdade, mero inconformismo com decisão transitada em julgado.

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, haja vista que a execução atingiu sua finalidade com a satisfação integral da obrigação, nos termos apurados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que julgou extinta a presente execução, pela satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026